Tribunal: TJSP
Processo: 1000334-68.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ção à prestações alimentícias devidas pelo autor – Danos materiais e morais não configurados – Valores devidos pela empresa efetivamente pagos ao autor – Obrigação alimentar devida pelo autor – Dever de o alimentante verificar se os valores que deveriam ter sido repassados à filha foram efetivamente repassados – Se não foram, caberia ao autor realizar os pagamentos diretamente – Danos materiais – Inexistentes – Valor da rescisão contratual foram pagos corretamente ao autor - Danos morais - Inocorrência – Inexistência de grave sofrimento ou ofensa a direito de personalidade – Dissabores inerentes à vida em sociedade – Sentença mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000334-68.2019.8.26.0481; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Material

Relator(a):

Costa Netto

Comarca:

Presidente Epitácio

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Controvérsia sobre a existência de responsabilidade civil da requerida por não haver repassado à conta corrente da genitora da filha do autor, verba de rescisão trabalhista que serviria de complementação à prestações alimentícias devidas pelo autor – Danos materiais e morais não configurados – Valores devidos pela empresa efetivamente pagos ao

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Controvérsia sobre a existência de responsabilidade civil da requerida por não haver repassado à conta corrente da genitora da filha do autor, verba de rescisão trabalhista que serviria de complementação à prestações alimentícias devidas pelo autor – Danos materiais e morais não configurados – Valores devidos pela empresa efetivamente pagos ao autor – Obrigação alimentar devida pelo autor – Dever de o alimentante verificar se os valores que deveriam ter sido repassados à filha foram efetivamente repassados – Se não foram, caberia ao autor realizar os pagamentos diretamente – Danos materiais – Inexistentes – Valor da rescisão contratual foram pagos corretamente ao autor - Danos morais - Inocorrência – Inexistência de grave sofrimento ou ofensa a direito de personalidade – Dissabores inerentes à vida em sociedade – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000334-68.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
THIAGO ALVES MEIRA, é apelado BLUBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
COURO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-68.2019.8.26.0481 -Voto no 10.177
2
Apelação Cível no 1000334-68.2019.8.26.0481
Apelante: Thiago Alves Meira
Apelado: Blubrasil Industria e Comercio de Couro Ltda
Comarca:Presidente Epitácio
Juiz 1o Grau: João Paulo Rodrigues da Cruz
Voto no 10.177
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS – Controvérsia sobre a existência de responsabilidade
civil da requerida por não haver repassado à conta corrente da
genitora da filha do autor, verba de rescisão trabalhista que
serviria de complementação à prestações alimentícias devidas pelo
autor – Danos materiais e morais não configurados – Valores
devidos pela empresa efetivamente pagos ao autor – Obrigação
alimentar devida pelo autor – Dever de o alimentante verificar se
os valores que deveriam ter sido repassados à filha foram
efetivamente repassados – Se não foram, caberia ao autor realizar
os pagamentos diretamente – Danos materiais – Inexistentes –
Valor da rescisão contratual foram pagos corretamente ao autor -
Danos morais - Inocorrência – Inexistência de grave sofrimento
ou ofensa a direito de personalidade – Dissabores inerentes à vida
em sociedade – Sentença mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 57/61, que julgou improcedente o pedido formulado pelo
autor e o condenou ao pagamento das despesas processuais e custas
judiciais, além de honorários advocatícios à parte adversa, fixados em R$
1.000,00, limitada à gratuidade.
Irresignado, recorre o autor (fls. 63/79), pugnando pelo
reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais.
Alega que a ação foi ajuizada visando solucionar fato ocorrido em virtude
do descumprimento de uma ordem judicial que a apelada deveria ter
cumprido, mas não o fez, o que causou dano material e moral ao
apelante. Alega que a apelada tinha plena ciência de que deveria
repassar a pensão mensal à filha do apelante, bem como, repassar
valores referentes a um acordo firmado em execução de alimentos (proc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-68.2019.8.26.0481 -Voto no 10.177
3
no 0007729-36.2016.8.26.0481). E, em caso de demissão, deveria repassar o
valor restante do acordo.
Quando de sua demissão (05/05/2018) lhe foi assegurado pelo
Departamento Pessoal da apelada que havia sido descontado o valor
restante da execução de alimentos. Contudo, qual não foi sua surpresa
quando em 18 de julho de 2018 foi avisado por seu patrono da
manifestação no processo de execução de que não havia sido realizado
o pagamento residual pela apelada.
Alega que a omissão injustificada e irresponsável da apelada
está causando grandes prejuízos ao apelante, uma vez que, acreditando
no que lhe foi assegurado na data da rescisão, sem qualquer
conhecimento ou análise de que do valor pago pela empresa não tinha
sido retirado o devido à filha (R$ 1.250,00), usou o dinheiro a ele
depositado, com suas despesas ordinárias e, quando tomou
conhecimento do inadimplemento, não mais tinha dinheiro para cumprir o
acordado. Assim, teve que realizar novo acordo, com novo
parcelamento, acrescidos juros e correção monetária.
Assim, alega que a conduta da apelada lhe causou danos
materiais e morais que devem ser reparados. Alega que “A comprovação
da ofensa à honra do apelante decorre tanto do ato inicial, qual seja do
não desconto pela apelada, assim como da informação de que o havia
realizado por funcionário responsável por sua rescisão contratual, fato que
lhe causou prejuízos materiais e emocionais, bem como a inércia da
requerida em resolver isso de forma amigável”. Sustenta, por fim, que a
prova existente (conversas de whatssap) nos autos é nula.
Contrarrazões às fls. 82/88.
É o relatório do necessário.
Segundo a inicial, em acordo judicial firmado pelo autor com
a genitora de sua filha ficou estabelecido que, caso fosse demitido de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-68.2019.8.26.0481 -Voto no 10.177
4
trabalho, o valor faltante referente à pensão alimentícia seria descontado
da rescisão trabalhista e repassado por sua empregadora diretamente à
autora. Entretanto, diz que foi demitido da empresa requerida e esta,
ainda que devidamente intimada dos termos do acordo, não honrou o
acordado, deixando de repassar o valor de R$ 1.250,00 à conta bancária
da genitora de sua filha a título de pensão alimentícia, sendo que teve
que elaborar novo acordo para parcelar o débito. Alega que a atitude da
apelada lhe causou danos morais e materiais.
Em contestação a requerida reconheceu o acordo, mas disse
que a quantia foi paga ao autor, que se comprometeu a repassar os
valores à filha. Além disso, alegou que o autor lhe informou que havia
novo acordo sobre a questão (fls. 36/47). Logo, inexistentes danos
materiais ou morais.
O MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.
Discute-se nos autos a existência de responsabilidade civil da
requerida por não haver repassado à conta corrente da genitora da filha
do requerente, verba de rescisão trabalhista que serviria de
complementação a prestações alimentícias devidas pelo autor.
Não há discussão sobre o efetivo pagamento dos valores
devidos em razão da rescisão do contrato de trabalho. Discute-se, tão
somente, a omissão da requerida em repassar os valores devidos à
genitora da filha do autor.
Ocorre que, ainda que exista o acordo prevendo esse repasse
diretamente pela empregadora, fato é que a responsabilidade do genitor
em arcar com a pensão alimentícia de sua filha não foi alterada, ou seja,
o débito da pensão continua sendo do autor (alimentante).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-68.2019.8.26.0481 -Voto no 10.177
5
Conforme bem exposto pelo MM. Juiz de primeiro grau: “A
opção de que o valor devido pelo requerente fosse diretamente
repassado à genitora de sua filha pela empresa requerida consiste em
facilidade para que a criança recebesse o valor mais rapidamente, sem
percalços” (fls. 59).
Ademais, restou comprovado que o autor recebeu os valores
da rescisão contratual e os utilizou em outras despesas, sem verificar que o
valor devido à filha, não tinha sido a ela repassado. Esse fato não enseja a
responsabilidade da requerida.
Assim,
a
pretendida
indenização
por
danos
materiais
redundaria em enriquecimento indevido por parte do autor, pois, restou
comprovado que ele recebeu, corretamente, o valor de sua rescisão
trabalhista.
Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais.
A hipótese dos autos não configura a ocorrência dos danos
morais ou materiais.
O descumprimento contratual pode, em determinadas
circunstâncias, gerar dano moral. Mas esse dano não é consequência
natural e irresistível do inadimplemento.
É preciso que haja abalo, mais ou menos sério, a direitos de
personalidade, ofensa da honra, violação da intimidade ou da saúde.
No caso, não há nos autos elementos que demonstrem ter
havido prejuízo ao autor. O que houve, na verdade, foi mero
aborrecimento, pois teve que celebrar novo acordo com a genitora da
filha para parcelar os valores da pensão alimentícia em aberto.
Mas como já se decidiu: “Não é toda falha de prestação de
serviços que se indeniza, apenas aquelas que causam redução
patrimonial ou gravame à honra, o que não se verifica neste caso.
(APELAÇÃO COM REVISÃO No 960.360.00/1- BAURU 34a Câmara)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-68.2019.8.26.0481 -Voto no 10.177
6
Em suma, meros aborrecimentos inerentes á vida em
sociedade, dos quais não se evidencia terem gerado abalo psíquico ou
social, ofensa a direito da personalidade, não autorizam o deferimento de
indenização.
Nesses termos, deve ser a r. sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe, in
verbis: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Daí por que se nega provimento ao recurso e majora-se a
verba honorária sucumbencial, ao patrono do apelado, para R$ 1.500,00,
atentando-se ao trabalho desenvolvido nesta sede recursal, na forma do
disposto no artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade concedida.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator